Tribunal: TJSP
Processo: 2051608-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2015 – Excesso de execução em razão de índice de correção monetária – Aplicação indevida do índice IPCA – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados a Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2015 – Excesso de execução em razão de índice de correção monetária – Aplicação indevida do índice IPCA – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados a Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021 – Decisão reformada – Recurso provido.